Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-07.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO EM NOME DE TERCEIRO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. STF E DESTA CORTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. As questões relacionadas ao modo de fixação de honorários sucumbenciais não atraem indevida inovação recursal, tendo em vista que tão somente com seu arbitramento no momento da prolação da r. sentença é possível à parte impugnar a forma de sua distribuição e fixação.
2. Conforme Art. 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro. O referido instituto existe para evitar ou reprimir a ofensa à posse provocada por ato judicial, que indevidamente causa constrição a bem de terceiro, estranho ao processo.
3. No caso dos autos, a constrição judicial do bem imóvel ocorreu no ano de 2023. Entretanto, a matrícula do bem imóvel que foi objeto de constrição judicial comprova que sua propriedade é de pessoa diversa daquela executada, com averbação realizada em dezembro de 2020. O loteamento promovido pela empresa Urbanizadora Paranoazinho SA foi efetivado diretamente com a embargante, não havendo transferência prévia ou posterior ao filho da embargante, que é a pessoa executada no processo principal.
4. O trâmite da ação principal não trouxe litigiosidade ao bem imóvel, por se tratar de ação de danos materiais e morais. A posse exercida sobre o imóvel pelo filho da embargante também não é capaz de se sobrepor à propriedade revelada por meio do Registro Imobiliário.
5. As questões relacionadas à integridade e validade do registro imobiliário devem ser objeto de ação própria, não sendo possível ao Juízo a quo, em ação de embargos de terceiro, desconstituir as informações constantes na matrícula do imóvel.
6. Os encargos da sucumbência devem ser suportados pela parte embargada na hipótese em que, depois de tomar ciência da titularidade do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio não é da pessoa do executado.
7. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 85, § 8o).
8. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual.
9. No caso em exame não se observa a prática de ato doloso ou culpa grave e de efetivo prejuízo à parte que se amoldem às hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
10. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo e ao recurso adesivo.